Tribunal: TJBA
Processo: 8063774-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063774-13.2024.8.05.0000 (
ID 81040924)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

EMBARGADO: ALOISIO NERY DO ROSARIO

Advogado(s)
:
MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

I R/II A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado

II – Na hipótese
sub judice
, o acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais considerou inviável a modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, já em fase de cumprimento de sentença, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.

III – Além disso, no que pertine ao instituto jurídico da solidariedade, asseverou expressamente que inexiste óbice ao Autor em executar o valor integral correspondente aos honorários advocatícios exclusivamente contra a ora Embargante, uma vez aplicável, ao caso, a norma do artigo 275 do Código Civil.

III – Os aclaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 81040924
, opostos no Agravo de Instrumento nº 8063774-13.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como
Embargante
SOMPO SEGUROS S/A e como
Embargado
ALOÍSIO NERY DO ROSÁRIO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA